Tribunal: STF
Processo: Rcl 54915
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.8.2022 por Ana Lucia Ferreira da Silva contra atos do juízo da Vara Única da comarca de Serrita/PE e do Relator do Habeas Corpus n. 0012725-70.2022.8.17.9000, Desembargador Marco Antonio Cabral Maggi, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante narra ter sido “presa em suposto por força de um decreto preventivo, aos 27 DE JUNHO DE 2022, analisando a representação pela prisão preventiva da Reclamante se pauto da extração de mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp, mensagens obtidas antes mesmo da decisão que autorizava a quebra do sigilo de dados. 



    A defesa, por sua vez, requereu, nos autos da representação (processo nº 0000116-60.2022.8.17.7220) e também nos autos do processo nº 0000308-04.2022.8.17.6020 (comunicado de prisão), a substituição da preventiva por prisão domiciliar, realizando a juntada das certidões de nascimento dos filhos menores. 



    O juízo que decretou a preventiva continua silente.



    (…) A defesa ainda buscou provimento judicial junto ao TJPE, protocolando o HC que tramita sob o nº 0012725-70.2022.8.17.9000, em 11.07.2022, ainda pendente de analise do despacho inicial. 



    Douto Ministro, a presente Reclamação tem o intuito de garantir a efetividade das decisões desta Suprema Corte, salientando que a Reclamante se encontra presa há 22 (vinte e dois) dias” (sic).



    Alega preencher os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. Assevera ter “três filhos menores de doze anos, todos necessitam de cuidados especiais que somente a genitora é capaz de suprir. 



    Destarte, merece destaque o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à infância, insculpidos no artigo 227 da Carta Magna, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ocupando assim uma posição central no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual devem ser levados em consideração em se tratando de genitora presa com filhos menores sob sua responsabilidade. 



    Aliado a este entendimento, o art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal;



    b) Ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, confirmando-se a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da comarca de Serrita/PE e o Relator do Habeas Corpus n. 0012725-70.2022.8.17.9000, Desembargador Marco Antonio Cabral Maggi, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, teriam contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” y(decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 26.7.2022, ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar à reclamante, o juízo da Vara Única da comarca de Serrita/PE assentou:



    “Cuida-se de pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar (ID 108701759 - Pág. 1 a 3 e seguintes), formulado pela denunciada ANA LUCIA FERREIRA SILVA, ao argumento de que é genitora de dois filhos menores de 12(doze) anos de idade, sendo a única responsável por estes. Fez referência ao seu atual estado de saúde, não esclarecendo, porém, qual seria sua enfermidade ou debilidade.



    Juntou certidão de nascimento da filha Maria (ID 108702669 - Pág. 3) com 03(três) anos de idade, do filho Saulo com 12(doze) anos de idade (ID 109550144 - Pág. 1), sendo que o outro filho - Pedro - possui atualmente 17(dezessete) anos – ID 108702669 - Pág. 1.



    Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito, juntando estudo confeccionado pelo CREAS-Cedro-PE (ID 110282414 - Pág. 1 a 15).



    É o relatório, decido.



    Pois bem, analisando-se detidamente os autos, principalmente as provas nele coligidas, não vejo como acolher o pleito defensivo.



    O delito descrito na inicial foi supostamente praticado pela denunciada até a data de sua prisão, havendo a narrativa de que, em sendo proprietária de um bar que é situado na mesma localidade de sua residência (Sítio Barrinha- Cedro-PE), a denunciada se utilizaria desse expediente para realizar o comércio de drogas, além de associar-se aos demais denunciados para a pratica delituosa.



    A decisão de ID 108576083 - Pág. 1 a 4. decretou a prisão preventiva da acusada com a finalidade de acautelar a ordem pública.



    A gravidade concreta dos fatos apontados no pedido de prisão preventiva foi suficiente ao decreto citado, de forma a evitar a reiteração delituosa.



    Quanto ao argumento de que o seu estado de saúde seria fundamento ao deferimento do pleito, não é possível acolhê-lo, ante a inexistência de outras informações ou laudos médicos.



    No mais, analisando a documentação acostada aos autos, o pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar deve ser indeferido, até por que, caso fosse deferida a medida cautelar da prisão domiciliar, a denunciada continuaria residindo no local da suposta prática dos delitos, situação que quiçá propiciaria a continuidade da sua prática delitiva.



    Observa-se, ainda, conforme estudo realizado pelo CREAS, em que pese possuir a denunciada filhos menores de 12 anos, estes se encontram aos cuidados do companheiro da denunciada (Francisco Oliveira Bezerra), já havendo ele informado que se mudaria para Juazeiro do Norte-CE para ministrar às crianças os cuidados necessários, quando as crianças ficarão com uma tia de nome Patrícia Juliana Ferreira da Silva, sendo que, pelo sobrenome, se depreende ser irmã da genitora dos menores.



    (…) Em tempo, entendo ser inviável a adoção das novas medidas cautelares diversas da prisão previstas em lei, uma vez que, no caso concreto, nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para impedir que a acusada volte a praticar outros fatos delituosos.



    Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional, ao tempo em que indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA LUCIA FERREIRA SILVA”.



    Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante pela prisão domiciliar, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, “caso fosse deferida a medida cautelar da prisão domiciliar, a denunciada continuaria residindo no local da suposta prática dos delitos, situação que quiçá propiciaria a continuidade da sua prática delitiva”. 



    É de se anotar que, embora a reclamante tenha “filhos menores de 12 anos, estes se encontram aos cuidados do companheiro da denunciada (Francisco Oliveira Bezerra), já havendo ele informado que se mudaria para Juazeiro do Norte-CE para ministrar às crianças os cuidados necessários, quando as crianças ficarão com uma tia de nome Patrícia Juliana Ferreira da Silva, sendo que, pelo sobrenome, se depreende ser irmã da genitora dos menores”.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora